Tribunal: TJDFT
Processo: 0718298-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. TEMA 15. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO TÃO SOMENTE EM FACE DO IPREV. LEI COMPLEMENTAR N.o 769/2008. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. LIQUIDAÇÃO NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE.

Consoante tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.° 0717865-62.2019.8.07.0000, “na execução individual do título judicial constituído na ACP 2015.01.1.125134-3, o precatório deve ser expedido em desfavor do IPREV. Apenas no caso de inadimplência da autarquia a expedição dar-se-á em face do Distrito Federal, cuja responsabilidade subsidiária foi reconhecida no título executivo, além de achar-se prevista na LC-DF 769/08”. Na hipótese, o precatório há de ser expedido unicamente em face do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV.

Estipulados, na sentença coletiva, honorários de sucumbência em desfavor da Fazenda Pública, a fixação do respectivo percentual, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC, deve ocorrer, caso ilíquida a condenação, somente por ocasião da liquidação/execução do julgado (art. 85, § 4o, II, CPC), que, por sua vez, consoante a jurisprudência do c. STJ, não se submete à regra de prevenção perante o juízo prolator da sentença coletiva. Desse modo, o cumprimento individual desse tipo de decisão é a sede própria para a fixação da mencionada verba honorária.